Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. REALIZAÇÃO DO SAQUE. TEMA REPETITIVO N° 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente desfalcados de conta individual do PASEP, gerido pelo Banco do Brasil S/A. O autor alega que apenas tomou ciência dos desfalques após a obtenção dos extratos por microfilmagem, momento que entende ser o termo inicial do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores supostamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao firmar o Tema Repetitivo n° 1.150, determinou que o termo inicial do prazo prescricional decenal relativo às ações relacionadas ao PASEP somente tem início quando o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques ocorridos em sua conta corrente.
4. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o prazo prescricional tem início a partir da realização do saque, quando, efetivamente, o titular da conta vinculada ao PASEP toma ciência do eventual desfalque, e não do recebimento posterior de extratos por microfilmagem.
5. Considerando que a presente ação judicial apenas foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional decenal, o qual teve início com o saque realizado pelo titular da conta vinculada ao PASEP, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: o prazo prescricional decenal para reparação de suposto desfalque em conta vinculada ao PASEP tem início a partir da realização do saque, quando o titular efetivamente toma ciência do eventual prejuízo, e não da data de recebimento posterior de extratos por microfilmagem.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n° 1.150 do STJ e acórdãos n° 1983735, 1984793 e 1981950 deste Egrégio Tribunal.